Tribunal: TJBA
Processo: 0511320-36.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0511320-36.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOELMA OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
FIRMINO CORREIA RIBEIRO, DILSON ALBERTO LOPES

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA ACUSADA PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Feira de Santana/BA, que julgou improcedente a ação penal e absolveu JOELMA OLIVEIRA DE JESUS da imputação de prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, conforme consta na denúncia de ID 75600900 que: “... no dia 05 de maio de 2016, por volta das 23h40min, na Rua do México, bairro Tomba, nesta cidade, a Denunciada, em união de desígnios com Gean Macell Miranda Santana (falecido, conforme laudo de exame de necropsia às fls. 38/39), subtraiu, para si, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, um veículo VW VOYAGE 1.6 City, cor prata, placa policial OKY 8068, de propriedade do Sr. Ednelson Almeida Carvalho.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos colhidos durante a instrução processual são suficientes para a condenação da acusada pelo crime de roubo majorado; (ii) avaliar se a sentença absolutória deve ser reformada diante da ausência de reconhecimento da ré pelas testemunhas e da fragilidade do conjunto probatório judicializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O depoimento prestado pela vítima, em juízo, tem especial relevância para a apuração dos fatos e, no caso concreto, foi claro ao afirmar que a acusada não participou da ação criminosa, tampouco executou qualquer conduta que demonstrasse contribuição para o roubo.

4. As testemunhas policiais ouvidas em juízo não reconheceram a acusada como autora do delito, tampouco apresentaram elementos probatórios que permitissem sua identificação com segurança.

5. Os elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial não foram ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado o uso exclusivo desses elementos para fundamentar um decreto condenatório (CPP, art. 155).

6. O ônus da prova recai sobre o órgão acusador, que não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito imputado, restando dúvidas relevantes quanto à dinâmica dos fatos e à participação da ré no crime descrito na denúncia.

7. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, inexistindo prova robusta produzida em juízo e persistindo dúvidas razoáveis quanto à autoria, impõe-se a aplicação dos princípios constitucionais da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

8. A sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada e alinhada com os elementos probatórios constantes dos autos, não se verificando razão para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A condenação penal exige prova produzida sob o contraditório e a ampla defesa, sendo inadmissível o uso exclusivo de elementos do inquérito policial para esse fim.”

“A ausência de reconhecimento da acusada em juízo pela vítima e pelas testemunhas impede o juízo de certeza necessário para a condenação.”

“Dúvidas relevantes quanto à autoria impõem a aplicação dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.”

“Mantém-se a sentença absolutória quando não demonstrada, de forma inequívoca, a participação da ré no crime imputado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LVII; CPP, arts. 155 e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AP 883, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.03.2018, DJe 14.05.2018; TJ-BA, Apelação nº 0529994-37.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Segunda Câmara Criminal, j. 13.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0511320-36.2017.8.05.0080, em que figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelada, JOELMA OLIVEIRA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

54